Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONSÓRCIO PARK WAY contra a decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar, nos autos da ação de cobrança movido contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, sob o seguintes fundamentos (ID 28079055): (...) Trata-se de ação de cobrança, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo CONSÓRCIO PARK WAY em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Narrou ter a ré deflagrado Concorrência CP 014/2015, tipo menor preço, com o objetivo de contratar a execução das obras e serviços de implantação de redes públicas e ramais condominiais do Sistema de Esgotamento Sanitário nas Regiões do Setor de Mansões Park Way e outras regiões administrativas do Distrito Federal. A parte autora teria sido vencedora da disputa, assinando o contrato e apresentando, em 20 de julho de 2017, cronograma físico-financeiro. No entanto, a ré, por diversas ocasiões, teria descumprido o cronograma apresentado, inviabilizando o cumprimento do contrato pela parte autora. Além disso, a ré teria desconsiderado que seria necessária uma licença especial para supressão vegetal e licitou o objeto sem possuir documento essencial para a execução dos serviços. Contudo, de acordo com a inicial, o consórcio autor esteve mobilizado, com despesas fixas alocadas, além de outras apontadas na exordial. Diante desse cenário, a parte autora teria pleiteado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. No entanto, as partes não teriam acordado valor necessário ao mencionado reequilíbrio. Requereu, liminarmente, o pagamento de valor alegadamente incontroverso, R$ 505.043,13 (quinhentos e cinco mil, quarenta e três reais e treze centavos). Custas pagas. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos a amparar o deferimento da liminar. Destaco que a determinação de pagamento nessa fase processual, ou a constrição patrimonial, por meio do sistema Sisbajud, em sede de tutela de urgência, poderá ser adotada de maneira excepcional, havendo provas da dilapidação patrimonial e da intenção de esquivar-se o devedor do cumprimento da obrigação. Vale registrar que mesmo em processos de natureza executiva, nos quais há título dotado de força executiva – líquidos e certos – o ordenamento jurídico não permite, como regra, o bloqueio de ativos financeiros da parte devedora, sobretudo em momento processual cuja citação da parte executada sequer foi efetivada. Sobre o tema, confira-se julgado do Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É excepcional a adoção de medidas de constrição antes de realizada a citação. 2. Mostra-se possível a concessão da medida cautelar de arresto, desde que comprovada a existência de dívida líquida e certa e demonstrado que o devedor está praticando atos que o impossibilitem de cumprir a obrigação avençada, como a dilapidação patrimonial. Precedentes. 3. O inadimplemento obrigacional, por si, e a afirmação unilateral acerca da possibilidade de inexistirem bens para o adimplirem a dívida, não se mostram suficientes para a concessão de tutela de urgência consistente na realização de arresto via BacenJud. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1171241, 07021507720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não vejo presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, pois, além da ausência de prova de dilapidação patrimonial da parte ré, nem sequer há fixação de responsabilidades ou constatação segura de que há a necessidade de pagamento de valores à parte autora. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta à inicial. Tendo em vista as informações constantes da petição inicial, no sentido de que ocorreram problemas com licenças ambientais, bem como possível supressão de área ambientalmente protegida, além de menção à apuração de responsabilidades de agentes públicos – o que pode ter, inclusive, reflexos na seara criminal, determino a intimação do Distrito Federal e do Ministério Público, para informar se possuem interesse na demanda. (...) Alega o agravante, em síntese, que foi habilitada como licitante na concorrência pública realizada pela agravada, CP 014/2015, tipo menor preço, com o objetivo de contratar a execução das obras/serviços de implantação de redes públicas e ramais condominiais do Sistema de Esgotamento Sanitário nas Regiões do Setor de Mansões Park Way e região. Diz que Por sagrar-se vencedor, o agravante celebrou com a Ré o Contrato Administrativo no 8765 em 21 de junho de 2017 e que o valor estimado da avença era de R$ 29.578.415,16 (vinte e nove milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos). Acrescenta que apresentou, em 20 de julho de 2017, o cronograma físico-financeiro, para iniciar a execução dos serviços e que ficou aguardando a emissão das notas e a entrega dos materiais ficou a cargo da CAESB fornecer, tais como tubos de PVC coletores de esgoto. Sustenta que decorreram diversos atrasos, tanto na entrega de materiais quanto na liberação dos projetos executivos, pois precisa de autorização dos condomínios para realizar a obra. Afirma que foi necessário aditar o contrato por seis vezes, motivados pela inclusão de serviços que não estavam contemplados nos projetos. Assevera ainda que a agravada licitou o projeto sem a competente licença ambiental para supressão de vegetação, em área de preservação permanente. Aduz que esteve mobilizado, com despesas fixas alocadas no item Administração Local, que não foram devidamente remuneradas pelos constantes atrasos provocados pela agravada e que ingressou em fevereiro de 2019 com o primeiro pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e que o fiscal do contrato aferiu ser devido ao Consórcio a quantia de R$ 505.043,13 (quinhentos e cinco mil, quarenta e três reais e treze centavos), relativo ao ano de 2020, pelo que desconsiderou os atraso decorridos desde 2017. Informa que requer apenas, em sede de tutela cautelar, o pagamento do valor incontroverso e que não houve pedido de arresto ou medida constritiva. Alega ser inquestionável a probabilidade do direito do autor, vez que ficou comprovado por meio de documentos idôneos que a CAESB reconheceu o direito ao agravante/autor da quantia de R$ 505.043,13 (quinhentos e cinco mil, quarenta e três reais e treze centavos. Diz ainda que o perigo de dano é notório, pois vem acumulando inúmeros prejuízos. Requer, em liminar, a antecipação de tutela para que a agravada seja intimada a efetuar o pagamento da quantia de R$ 505.043,13 (quinhentos e cinco mil, quarenta e três reais e treze centavos, no prazo de 15 dias, e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo (ID 28079057). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela recursal vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do Código de Processo Civil). Nos estreitos limites desta cognição, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da referida tutela de urgência. Isso porque, apesar da relevância dos argumentos despendidos em sede recursal e de reconhecer a probabilidade do direito, não identifico, a priori, de forma contundente, qualquer perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em especial diante do transcurso de tempo em que consolidados os fatos narrados, bem como em razão da ausência de indicação específica da existência de dificuldades financeiras decorrentes do atraso na disponibilização da quantia aferida pelo fiscal da obra, que seja capaz de obstar o desenvolvimento da atividade da empresa agravante. Ademais, não há como se constatar, de plano e com base na documentação apresentada, a suposta negativa de pagamento do valor aferido, pois o próprio agravante afirma que houve o reconhecimento administrativo da necessidade de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, sem que antes se oportunize a adequada observância do contraditório e da ampla defesa a fim de verificar o cumprimento dos requisitos previstos para a liberação do pagamento. Logo, não reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada pessoalmente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora